Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-49.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002414-49.2012.8.07.0011 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Dilma Farias de Sousa Fabio Lima de Sousa Ita Comercio de Areia e Brita Ltda Embargados: Grêmio Esportivo Brasiliense Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ita Comercio de Areia e Brita Ltda, Dilma Farias de Sousa e Fabio Lima de Sousa (Id. 18220173) contra o acórdão (Id. 17925371) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargado, Grêmio Esportivo Brasiliense. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Grêmio Esportivo Brasiliense no prazo de 5 (cinco) dias. Ao Distrito Federal para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator